Tribunal: TJMT
Processo: 1028840-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028840-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA - CPF: 518.879.599-04 (EMBARGADO), ADRIANO ELETRO LTDA - CNPJ: 31.423.068/0001-07 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA - CPF: 518.879.599-04 (EMBARGANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ADRIANO ELETRO LTDA - CNPJ: 31.423.068/0001-07 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA E REJEITOU OS EMBARGOS DE ADRIANO ELETRO LTDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a extinção parcial do feito, apenas quanto ao pedido de danos morais, por ausência de quantificação na petição inicial. O acórdão também fixou honorários advocatícios em 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da causa. Os embargos buscam, respectivamente, a fixação de honorários por equidade e a majoração de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em razão da extinção parcial do feito sem resolução de mérito e da ausência de valor definido para o pedido extinto; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a majoração de honorários recursais, diante do desprovimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de honorários advocatícios decorrentes de extinção parcial do feito sem resolução de mérito é admitida pelo C
ódigo de Processo Civil
, desde que observadas as peculiaridades da causa.

4.
O arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível quando o proveito econômico é inestimável ou não quantificável, como na hipótese de extinção de pedido de danos morais sem valor definido.

5.
A aplicação do percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da causa revela-se desproporcional diante da sucumbência parcial
, do prosseguimento da demanda em relação ao demais pedidos
e da inexistência de complexidade ou dilação probatória, justificando a fixação por valor fixo.

6.
O valor fixado em R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, considerando a parcialidade da sucumbência, a ausência de valor certo do pedido extinto e a necessidade de evitar enriquecimento indevido.

7.
Não é cabível a majoração de honorários recursais quando o recurso da parte contrária não foi integralmente desprovido, conforme exige o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
1.
A fixação de honorários advocatícios em caso de extinção parcial sem resolução de mérito admite o arbitramento por equidade quando o pedido extinto não possui valor definido.
2.
É desproporcional aplicar percentual sobre o valor total da causa em caso de sucumbência parcial por ausência de quantificação do pedido extinto.
3.
Não é cabível a fixação de honorários recursais quando o recurso da parte contrária não é integralmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11;
arts
. 291, 292, V, e 330, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.416.180/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
17.05.2023;

STJ, REsp 1820228/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
postos po
r

ADRIANO ELETRO LTDA
., e
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA

contra o v. acórdão
(Id.
315037351
)

desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA

contra
ADRIANO ELETRO LTDA
.
, mantendo a decisão que
extinguiu
, em parte, a ação originária, somente quanto a
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de quantificação na

petição inicial, conforme exigência dos
arts
. 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil
(Id.
309526371
) e, em sede de embargos de declaração, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez
por
cento) sobre o valor da causa (Id.
309526371 -
fls
. 79
)
.

Em suas razões recursais,
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA

sustenta, em síntese,
a ocorrência de omissão n
o acórdão
embargad
o quanto ao pedido recursal subsidiário formulado acerca da apreciação equitativa da condenação em honorários
, ao argumento de que a fixação de honorários com base em 10%
(dez por cento)
sobre o valor total da causa revela-se excessiva, diante da peculiaridade do caso concreto, no qual houve apenas extinção parcial da ação, relativamente ao pedido de danos morais, sem que este tenha valor definido.

Requer o
acolhimento dos embargos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sejam os honorários advocatícios arbitrados na origem modificados e fixados p
or equidade, conforme previsto no art
igo
85, § 8º do CPC
.

Por sua vez,
ADRIANO

ELETRO LTDA
.,
alega omissão quanto à análise do pedido de majoração de honorários recursais, considerando que
o recurso de agravo de instrumento foi integralmente desprovido
. Requer a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Os recursos são tempestivos (Id. 316670890)

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que a
s matérias trazidas em ambos os embargos de declaração guardam estreita relação e, por isso, serão examinadas de forma conjunta, em razão da conexão lógica entre os fundamentos deduzidos por cada parte.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o
recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
ADRIANO ELETRO LTDA
., e
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
, com vistas à integração e esclarecimento do acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proferiu decisão de extinção parcial do feito
, fixando o valor de
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

A controvérsia remonta à decisão de primeiro grau que extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos morais formulado por

ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
, por inépcia,
condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
mantendo-se em curso os pedidos de devolução de valores e reparação por danos materiais. Contra tal decisão foi interposto agravo de instrumento, que, ao final,
foi negado
provimento,
confirmando a
extinção parcial da demanda quanto aos danos morais.

Ainda, no curso da tramitação
, no
agravo de instrumento de nº 1025695-82.2025.8.11.0000, interposto por
ADRIANO

ELETRO LTDA
.
, foi dado parcial provimento ao recurso para o fim de retificar o valor da causa, fixando-o em R$ 803.000,00 (oitocentos e três mil reais), conforme consta no documento de Id. 316663890.

Na sequência, Tal fixação deu ensejo à oposição dos presentes embargos de declaração, por ambas as partes.

ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA

alegou omissão no acórdão
quanto ao pedido recursal subsidiário formulado acerca da apreciação equitativa da condenação em honorários
,

sustentando que a
sua
fixação sobre o valor total da causa, em virtude da extinção parcial sem resolução de mérito
e da ausência de complexidade e instrução processual
, se mostra desproporcional e incompatível com o art. 85, §§ 2º
e
8º, do C
ódigo de Processo Civil, e p
leiteou a fixação por equidade.

ADRIANO

ELETRO LTDA
.
, por sua vez, apontou omissão quanto à majoração de honorários recursais, sob o argumento de que
o recurso do agravante foi desprovido em sua totalidade,
o que autorizaria a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

O
voto condutor do
acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor
, no que
pertine
:

“
[...]

É incontroverso nos autos que o pedido de dano moral foi formulado de

maneira genérica, sem a correspondente fixação do valor pretendido.

Nos termos do art. 291 e do art. 292, V, do CPC, é exigido que seja

atribuído valor certo à causa, mesmo que o conteúdo econômico da pretensão não seja de imediata

mensuração, o que se aplica inclusive às ações indenizatórias fundadas em dano moral.

[...]

A sistemática do Novo CPC impõe, portanto, que o autor da demanda

indique expressamente o quantum indenizatório pretendido, sendo este valor também utilizado

como base para o cálculo do valor da causa.

Contudo, a possibilidade de formulação de pedido genérico, anteriormente

admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restou superada com o advento da

nova legislação processual civil.

Ainda que se admita a dificuldade de quantificação exata do dano moral,

tal fato não exime a parte autora de indicar um valor simbólico ou estimado, necessário à

regularidade da peça inaugural e ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré.

[...]

No caso concreto, o feito já se encontrava regularmente
angularizado
, com

a citação da parte ré e oferecimento de
contestação, sem que o agravante tivesse requerido a emenda

à inicial para a devida quantificação do pedido.

Em situações como essa, o entendimento que prevalece é o de que,

inexistindo requerimento de emenda pelo autor ou anuência da parte ré, não cabe ao magistrado

determinar de ofício o aditamento da inicial após a estabilização da demanda, pois se trata de

faculdade da parte autora, que deve ser exercida no tempo e forma previstos nos artigos 321 e 329

do CPC.

Diante disso, a decisão agravada deve ser mantida, por estar em

consonância com o entendimento jurisprudencial atual, no sentido de que, ultrapassada a fase de

estabilização da demanda e inexistindo requerimento de emenda pela parte autora, é legítima a

extinção do pedido de indenização por danos morais quando formulado sem a devida quantificação,

nos termos dos
arts
. 291, 292, inciso V, e 330, §1º, do CPC.

No tocante à verba honorária, o entendimento jurisprudencial converge no

sentido de que, mesmo diante da extinção parcial do feito, é cabível a fixação de honorários em

favor da parte adversa quando configurada sucumbência específica e autônoma em relação à

pretensão afastada, ainda que remanesçam pedidos principais em tramitação
.
[...].

Na hipótese, a extinção do pedido de danos morais, por inépcia decorrente

da ausência de quantificação, representou resultado processual adverso ao agravante, cuja

consequência patrimonial justifica a imposição de verba honorária proporcional ao grau de

sucumbência.

Ainda que a demanda prossiga em relação às demais pretensões, tal

circunstância não afasta o caráter autônomo da sucumbência parcial experimentada, autorizando a

condenação nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer, por fim, que o resultado do presente recurso não

interfere no objeto do agravo de instrumento n.º 1025695-82.2025.8.11.0000, interposto pelo

agravado, cuja análise se limita à controvérsia sobre o valor atribuído à causa pelo agravante na

ação originária.

A manutenção da extinção do pedido de indenização por danos morais, ora

confirmada, não repercute sobre o mérito daquele outro recurso, nem altera os parâmetros de sua

apreciação, uma vez que eventual readequação do valor da causa, se procedente, não restabelecerá a

pretensão extinta.

Assim, a decisão ora proferida não modifica o estado processual da ação

quanto à exclusão do pedido de danos morais, tampouco compromete o julgamento autônomo e

independente do agravo de instrumento manejado pelo agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a

decisão que extinguiu o pedido de indenização por danos
morais, por ausência de quantificação na

petição inicial, conforme exigência dos
arts
. 291 e 292, inciso V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[
...]
”
(Id.
315037351
)
.

No mérito, entendo que assiste razão, em parte, a
ROBERTO LUIZ CHIOQUETTA
.

A fixação de honorários advocatícios em decisão que extingue parcialmente o processo sem resolução do mérito é admissível à luz do artigo 85, caput e §§ 2º, do CPC, desde que observadas as peculiaridades da causa.

O § 2º estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, o § 8º autoriza o arbitramento por equidade nas causas de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo.

No caso concreto, o pedido de indenização por danos morais foi extinto sem resolução de mérito por inépcia,
mas representava apenas um dos pedidos formulados na inicial
, a qual também visa
a
rescisão contratual
,
restituição de valores
,
indenização por danos materiais
e perdas e danos
. Ainda que extinto o pedido de danos morais, a demanda prossegue quanto aos demais pedidos. Essa situação configura uma típica hipótese de sucumbência parcial.

Entretanto, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e Tribunais de Justiça tem sinalizado que, em hipóteses de extinção parcial, a condenação em honorários deve observar a
peculiaridade de cada caso e a
proporcionalidade da pretensão rejeitada em face do todo da demanda.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
"
Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme disposto no § 8º do art. 85 do CPC/2015
. Precedentes.
" (
AgInt
no
AREsp
1.416.180/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 17/5/2023). 2. Na hipótese, a extinção da ação cautelar preparatória se deu em razão do não ajuizamento da ação principal no juízo arbitral no prazo de trinta dias. Todavia, foi instaurado procedimento arbitral pela parte ora agravada, no qual as controvérsias havidas entre as partes, inclusive as de natureza cautelar, serão discutidas.

Considerando a continuidade da discussão da controvérsia pelas partes
, o proveito econômico deve ser considerado inexistente ou inestimável, e o valor da causa não se mostra adequado para servir de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência, impondo-se o seu arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015
.3. Agravo interno a que se dá parcial provimento, para fixar a verba honorária devida aos causídicos da parte agravada pelo critério da equidade, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com incidência de juros e correção monetária a partir desta data
”.
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1191535
/
MG
, r
elator

Ministro R
aul Araújo,
Dje

18/02/2025)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO. NÃO INTERFERÊNCIA NO DIREITO RECONHECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO PRETENDIDA. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Não se aplica a regra do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil se a extinção do incidente de cumprimento provisório de sentença não modifica o direito reconhecido na fase de conhecimento
.

2. Recurso especial
des
provido
." (
STJ, Quarta Turma,
REsp 1820228/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
D
Je
de 21/9/2023)

Ademais, inexistindo fixação de valor específico para o pedido de danos morais na petição inicial
,
conforme reconhecido pelo próprio juízo ao extingui-lo por ausência de individualização, inexiste parâmetro objetivo para apuração do proveito
econômico obtido com sua rejeição, o que atrai a aplicação d
a fixação por equidade, nos termos do
art
igo
85, § 8º
, do CPC
.

Assim, eventual arbitramento deve observar a técnica da equidade, ponderando-se a baixa complexidade da decisão, a ausência de dilação probatória e o fato de que a lide principal ainda se encontra em curso.

Por fim, deve-se observar o risco de dupla condenação em honorários

caso
, ao final, a parte autora venha a sucumbir integral ou parcialmente nos pedidos remanescentes, o que demandará novo arbitramento, podendo causar desproporcionalidade e enriquecimento indevido da parte contrária.

De igual modo, mesmo que se adote o critério equitativo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, a redação dada pelo § 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022, determina que o juiz deve observar os valores previstos pela OAB ou o limite mínimo de 10% do § 2º, aplicando-se o que for maior.

No entanto,
diante da inexistência de valor certo para o pedido extinto e do excesso que resultaria da aplicação do percentual sobre o valor total da causa (R$ 803.000,00
: oitocentos e três mil reais
)
, mostra-se razoável o arbitramento em valor fixo, dentro de patamar proporcional e justo.

Assim, acolho parcialmente os embargos de
ROBERTO

LUIZ CHIOQUETTA
, para
, conferindo-lhe efeitos infringentes,
reformar
o acórdão
embargad
o
, e fixar os honorários advocatícios, por equidade, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando a ausência de valor atribuído ao pedido extinto, a parcialidade da sucumbência e a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao recurso de

ADRIANO

ELETRO LTDA
.
, entendo que não merece acolhida.

Com a parcial modificação do acórdão embargado, em razão do acolhimento dos embargos de

ROBERTO

LUIZ CHIOQUETTA
, a decisão do agravo de instrumento deixou de ser integralmente
des
provida, passando a constar como parcialmente provida. Em razão disso, ausente o requisito do desprovimento integral do
recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não se verifica cabimento para fixação de honorários recursais, motivo pelo qual rejeito os embargos de declaração de

ADRIANO

ELETRO LTDA
.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de

ROBERTO

LUIZ CHIOQUETTA
, para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
REJEITO
os embargos de

ADRIANO
ELETRO LTDA
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025